Tribunal: TJPA
Processo: 0804856-21.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2024-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804856-21.2016.8.14.0301

APELANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DE CREDOR FIDUCIÁRIO. PLEITO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO E INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTOS DE VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por BV Financeira S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória movida em face do DETRAN/PA, buscando o cancelamento do registro de veículo registrado em nome de terceiro por fraude e a inexigibilidade dos tributos lançados. Sentença de 1º Grau reconheceu a ilegitimidade ativa da Apelante, alegando que esta, enquanto credora fiduciária, não poderia pleitear a exclusão dos tributos incidentes sem prévia declaração de nulidade do contrato de compra e venda que ensejou a transferência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o credor fiduciário, enquanto proprietário indireto, possui legitimidade ativa para pleitear o cancelamento do registro do veículo e a inexigibilidade de tributos lançados quando demonstrada fraude no registro em nome de terceiro; e (ii) se é exigida a declaração judicial de nulidade do contrato como condição para exclusão dos débitos tributários incidentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o art. 1.361, do Código Civil, a alienação fiduciária em garantia confere ao credor fiduciário a propriedade resolúvel do bem, legitimando-o a adotar medidas que preservem seus direitos. 4. O credor fiduciário, sendo titular do domínio resolúvel, possui interesse processual e legitimidade ativa para impugnar registros fraudulentos e débitos tributários que afetam a propriedade fiduciária. 5. A jurisprudência admite que o credor fiduciário mova ação visando à anulação de registros e débitos tributários de veículo registrado em nome de terceiro mediante fraude, independentemente da declaração de nulidade do contrato subjacente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação Cível conhecida e provida para reconhecer a legitimidade ativa da BV Financeira S/A, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para continuidade do julgamento quanto à alegação de fraude e seus reflexos sobre a cobrança dos tributos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por BV Financeira S/A, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital, nos autos da Ação Anulatória movida em face do Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN.

Em síntese, os autos objetivavam o cancelamento do registro de um veículo de propriedade da pessoa jurídica autora, cujo aquisição teria ocorrido mediante fraude perpetrada por terceiro. Alega que o veículo, embora de sua propriedade fiduciária, teve o registro efetivado em nome de um comprador fraudulento (Sr. Arilo Claudio Dias Neto), que nunca efetivamente possuíra o bem. Em virtude disso, pleiteou a suspensão da cobrança de débitos de IPVA e multas de trânsito referentes ao veículo e o cancelamento dos respectivos lançamentos.

O Juízo de origem, ao apreciar o caso, indeferiu a tutela de urgência e, no mérito, concluiu pela ilegitimidade ativa da autora, BV Financeira S/A, para figurar no polo ativo da demanda. Entendeu-se que, na ausência de anulação prévia dos contratos subjacentes, não se configuraria direito da autora para solicitar a exclusão dos tributos incidentes sobre o veículo, afastando, assim, a pretensão por inexistência de legitimidade.

Em suas razões recursais, a Apelante BV Financeira S/A argumenta que, na condição de proprietária indireta e possuidora resolúvel do veículo em virtude de alienação fiduciária, detém legitimidade para requerer o cancelamento dos registros e o reconhecimento da inexigibilidade dos tributos lançados. Sustenta que a sentença fere a legislação ao não reconhecer seu direito, uma vez que a fraude configura evidente ilegitimidade na transferência do bem. Cita precedentes jurisprudenciais que reforçam seu direito ao cancelamento dos registros e ao reconhecimento da inexigibilidade de débitos em casos de fraude comprovada.

Ao final, solicita a reforma da sentença, com o reconhecimento de sua legitimidade para promover o cancelamento do registro do veículo junto ao DETRAN e a declaração de inexigibilidade dos débitos tributários e multas a ele associados.

Em contrarrazões, o DETRAN/PA defende a manutenção da sentença de improcedência. Argumenta que a Apelante não possui legitimidade para pleitear o cancelamento do registro, visto que o veículo está registrado em nome de terceiro (Sr. Arilo Claudio Dias Neto), que é o titular do direito sobre o bem. Salienta que o processo judicial não pode prosseguir sem que haja a devida anulação do contrato de compra e venda celebrado com fraude. Ademais, enfatiza a necessidade de decisão judicial que reconheça a nulidade da relação jurídica original para, só então, validar qualquer providência quanto ao cancelamento do registro e a inexigibilidade dos tributos incidentes.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Consta dos autos que a BV Financeira S/A celebrou contrato de alienação fiduciária, mediante o qual adquiriu a propriedade indireta de um veículo, posteriormente registrado em nome de um terceiro, Sr. Arilo Claudio Dias Neto. Alega a Apelante que essa transferência foi realizada de forma fraudulenta, uma vez que o terceiro nunca teria efetivamente adquirido a posse do bem.

Anexou aos autos o registro de ocorrência realizado pelo Sr. Arilo Claudio Dias Neto, cujo afirma desconhecer a compra do veículo financiado e que nunca residiu no Pará. Diante dessa situação, a BV Financeira pleiteou pela suspensão da cobrança de débitos de IPVA e multas de trânsito, bem como o cancelamento dos respectivos registros junto ao DETRAN/PA.

O Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência e, ao julgar o mérito, extinguiu a demanda sem resolução de mérito, por entender que a Apelante, na qualidade de credora fiduciária, não detém legitimidade ativa para pleitear o cancelamento do registro e a anulação dos tributos lançados, especialmente diante da ausência de declaração judicial de nulidade do contrato de compra e venda que ensejou a transferência fraudulenta do bem.

Nas suas razões de Apelação, a BV Financeira S/A sustenta que, enquanto proprietária indireta e possuidora resolúvel do veículo, em virtude da alienação fiduciária, possui legitimidade para requerer o cancelamento do registro e a inexigibilidade dos tributos incidentes. Alega que a sentença de 1º Grau não observou adequadamente a legislação aplicável, que asseguraria seu direito de buscar a correção dos registros em casos de fraude comprovada. Invoca precedentes jurisprudenciais que reconhecem a legitimidade do credor fiduciário para promover a exclusão de tributos sobre veículos cuja posse fora irregularmente atribuída a terceiros.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legitimidade ativa da Apelante, na qualidade de credora fiduciária, para pleitear o cancelamento do registro de veículo junto ao DETRAN/PA e a consequente inexigibilidade dos tributos e multas associados ao bem.

Inicialmente, cumpre destacar que a alienação fiduciária em garantia é um tipo de garantia utilizada em diversas operações, principalmente em financiamentos, onde a propriedade de um bem (geralmente um imóvel ou um veículo) é transferida para o credor (banco, financeira etc.) como garantia do pagamento da dívida.

Quando se adquire um bem por meio de um financiamento com alienação fiduciária, a propriedade do bem é legalmente transferida para o credor. No entanto, essa transferência é "resolúvel", ou seja, ela se encerra quando a dívida for quitada.

Conforme o art. 1.361 do Código Civil, a alienação fiduciária constitui um negócio jurídico de direito real de garantia, onde o credor fiduciário detém a propriedade resolúvel do bem, e o devedor a posse direta, até que as obrigações contratuais sejam satisfeitas. Esse regime implica que o credor fiduciário mantém o domínio resolúvel, garantindo a retomada do bem em caso de inadimplemento.
In verbis
:

Art. 1.361.
Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

Segundo se extrai das lições do processualista Humberto Theodoro Júnior, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é, os titulares dos interesses em conflito. E ainda acrescenta o doutrinador que:

"... a legitimação caberá ao titular do interesse afirmado na pretensão e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou resiste à pretensão. Essa legitimação, que corresponde à regra geral do processo civil, recebe da doutrina a denominação de legitimação ordinária. Sua característica básica é a coincidência da titularidade processual com a titularidade hipotética dos direitos e das obrigações em disputa no plano do direito material." (in Curso de Direito Processual Civil. Vol I. 56ª ed., Editora Forense; Rio de Janeiro, 2015, pp. 162/163).

Portanto, é legitimado para a propositura da ação o sujeito indicado pelo ordenamento jurídico para suportar os efeitos da sentença, seja como titular do direito, seja como obrigado à determinação pelo Poder Judiciário.

Por sua vez, entende-se por interesse processual a necessidade do provimento jurisdicional face à existência de uma lesão ou ameaça de lesão a direito, bem como a adequação no que tange à escolha da via processual, a fim de que se produza, a partir do feito, um resultado útil às aspirações apresentadas.

Estabelecidas essas premissas, em relação ao caso concreto, infere-se que a Apelante é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda, já que, em que pese não figurar como devedora imediata pelos débitos que recaem sobre o veículo descrito na inicial, ela poderá vir a ser acionada pelos credores, dada a responsabilidade solidária do proprietário fiduciário em relação às dívidas que gravam o bem.

Ressalte-se que, diferente do consignado pelo Juízo singular, não se trata de legitimidade extraordinária da autora para pretender, em nome próprio, direito alheio, mas sim, evidenciada a relação jurídica controvertida, a BV FINANCEIRA S/A age em defesa de direito próprio (legitimação ordinária).

Em situações de alienação fraudulenta, a jurisprudência tem entendido que o credor fiduciário possui legitimidade para buscar a tutela judicial que vise à proteção do bem e a preservação de seus direitos. Conforme entendimento a seguir:

APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO - INDÍCIOS DE FRAUDE - AÇÃO AJUIZADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (CREDOR FIDUCIÁRIO) - INTERESSE PROCESSUAL E LEGITIMIDADE ATIVA - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA ANULADA.
É legitimado para propositura da ação o sujeito indicado pelo ordenamento jurídico para suportar os efeitos da sentença, seja como titular do direito, seja como obrigado à determinação emanada do Poder Judiciário. Ainda, entende-se por interesse processual a necessidade do provimento jurisdicional face à existência de uma lesão ou ameaça de lesão a direito, bem como a adequação no que tange à escolha da via processual. A instituição financeira privada que realiza contrato de alienação fiduciária de veículo automotor com particular, ostenta legitimidade ativa e interesse de agir para pleitear o cancelamento do registro do veículo e a anulação de débitos tributários e infrações de trânsito ao constatar a ocorrência de fraude (estelionato) na constituição do contrato. Dessarte, por ser a autora/apelante credora fiduciária, figurando como proprietário do bem até o pagamento integral do valor devido, nos termos do art. 5º, I, da Lei estadual nº 14.937/03, enquanto não se desincumbir do ônus de proprietária do veículo, por meio da anulação do contrato de alienação fiduciária, manter-se-á como titular das obrigações relativas ao bem, o que revela a sua legitimidade para pleitear o cancelamento do registro do veículo, assim como dos tributos e infrações a ele vinculadas. Sentença primeva cassada para determinar o regular prosseguimento do feito.

(TJ-MG - AC: 51793756820178130024, Relator: Des.(a) Wilson Benevides, Data de Julgamento: 10/12/2019, 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/12/2019)

É fato que, para que se proceda à correção do registro, torna-se necessária a declaração judicial de nulidade do contrato de compra e venda celebrado com vícios de consentimento. No entanto, tal necessidade não afasta, em tese, a legitimidade ativa do credor fiduciário para pleitear medidas que assegurem a preservação de seus direitos sobre o bem. A ação anulatória de registros fraudulento pode ser movida independentemente da presença do comprador fraudulento no polo passivo, sendo imprescindível apenas a comprovação de seu interesse na demanda.

Portanto, entendo que assiste razão à apelante quanto à sua legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação. Assim, voto pelo provimento do recurso de apelação, para reconhecer a legitimidade ativa da BV Financeira S/A e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que prossiga no julgamento da demanda, inclusive quanto à análise da eventual fraude na transferência do veículo e seus reflexos sobre a cobrança dos tributos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 10/12/2024